Tribunal: TJMT
Processo: 1029882-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029882-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (AGRAVANTE), 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (AGRAVADO), PANIA DA PENHA SILVA - CPF: 016.693.569-73 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI - CPF: 217.473.328-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – SUSPENSÃO DO ALVARÁ ENQUANTO O DEVEDOR NÃO SE MANIFESTAR - POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA PELA DEVEDORA - PRETENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA DEVEDORA/AGRAVADA, O QUAL FOI DESPROVIDO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - MANUTENÇÃO DA PENHORA - VALOR INCONTROVERSO - LIBERAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de impugnação à penhora, é caso de deferir o levantamento da parcela incontroversa penhorada nos autos, como requer o agravante, quando ausente possível litígio sobre isso, além de se tratar de quantia referente a honorários advocatícios, verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JADERSON ROCHA REINALDO
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Cumprimento Definitivo de Sentença (Obrigação de Prestar Alimentos) no 1007781-62.2022.8.11.0015, condicionou a liberação da quantia penhorada (R$ 14.512,05 - quatorze mil, quinhentos e oito reais e onze centavos) após a manifestação do devedor\agravado.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- a demanda de origem se trata de cumprimento definitivo de sentença de honorários advocatícios, qual foi resolvido por sentença executiva, essa transitada em julgado. Ademais, não existe qualquer manifestação da Executada quando apresentou impugnação a penhora de efeito suspensivo da decisão guerreada;

- não pode o Magistrado de origem condicionar o levantamento do valor penhorado, somente após o trânsito em julgado de sua decisão, pois destoa por questão de lógica, e acaba por inviabilizar a efetividade do próprio cumprimento definitivo de sentença;

- condicionar o prosseguimento do feito executivo e seus ulteriores termos ao trânsito em julgado é totalmente ilegal, ofende a efetividade da decisão e imprime equivocado rito à Execução Definitiva que nem mesmo na Execução provisória a lei impõe.

Requer, ao final:

a-) liminarmente, deferir a tutela antecipada recursal e determinar que o juízo de piso, imediatamente, expeça o alvará judicial de todo valor penhorado e disponível nos autos de no 1007781- 62.2022.8.11.0015 em seu favor, devendo ser cumprindo, inclusive em regime de plantão, por meio de transferência (TED);

b-) no mérito o provimento do recurso, confirmando a tutela de urgência, para autorizar a expedição do alvará para levantamento do valor do crédito correspondente aos honorários advocatícios e eventuais rendimentos, sem qualquer ressalva.

A liminar foi indeferida, conforme ID. 195706160.

Sem contrarrazões, conforme Certidão de ID. 202280187.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ajuizado pelo causídico da parte vencedora.

A Executada PANIA DA PENHA SILVA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE em Id. 104797488, para estabelecer a quantificação do valor devido aos honorários advocatícios sucumbências na monta de R$14.512,05 (quatorze mil, quinhentos e doze reais e cinco centavos) e o indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisória da sentença, e declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil

Houve penhora de ativos financeiros em desfavor da Executada, conforme protocolo sisbajud no 20230016821519, no valor de R$ 14.512.05 (quatorze mil quinhentos e doze reais e cinco centavos) - (Id. 133078115).

Contra essa decisão proferida na impugnação à penhora, a agravada/executada interpôs o RAI no 1000961-04.2024.8.11.0000, o qual foi julgado improcedente, e transitou em julgado em 20/08/2024.

O presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão de primeiro piso que condicionou o levantamento dos valores bloqueados sob a preclusão da decisão que indeferiu a impugnação a penhora, vejamos:

Decisão Id. 13526871 –
[...] Preclusa a presente decisão, Determino a liberação dos valores depositados e bloqueados na conta bancária de titularidade da executada, em prol do exequente, registrando-se os dados bancários indicados na petição arquivada ao evento n.o 134495159. Expeça-se alvará.[...].

Ou seja, a ora Agravada apresentou impugnação a penhora que foi indeferida, mesmo assim o Magistrado não liberou o valor constrito. Desta feita, tende que o presente recurso serve para liberação do valor bloqueado, vez que findada a cognação executória exauriente.

Dessa forma, não há no momento possibilidade de discussão acerca do valor da dívida, sendo a execução definitiva.

Assim, levando em consideração que o título exequível originário preenche perfeitamente os requisitos dos incisos I do art. 521 do CPC/2015, por ser o crédito de natureza alimentar em que se consagra em honorários advocatícios como regem os termos do §o 14 do art. 85 do CPC/2015, do art. 24 do Estatuto da OAB e da Súmula Vinculante 47 do STF.

A liberação do valor depositado nos autos em favor do agravante é medida que se impõe.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA ONLINE REALIZADA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
– PEDIDO DE LIBERAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE O VALOR BLOQUEADO É IRRISÓRIO FRENTE AO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – ART. 836, CAPUT, DO CPC – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE -
IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PENHORA MANTIDA – LEVANTAMENTO DO VALOR – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via Bacenjud e nem justifica o seu desbloqueio. No caso, não se mostra possível a liberação do valor penhorado via Bacenjud, mormente por não haver concordância do exequente, com relação ao pedido formulado pelo executado. Não se aplica o quanto disposto no art. 836, caput, do CPC, na espécie, pois, o bloqueio de valores via sistema Bacenjud não gera custas processuais, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado será abatido do débito executado.
” (N.U 1008667-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021) - grifei.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja expedido alvará judicial para levantamento de todo valor incontroverso penhorado e disponivel nos autos, devendo ser feita transferência bancária dos valores diretamente para conta do Exequente (TITULAR: JADERSON ROCHA REINALDO – CPF: 026.467.641-62 – BANCO BRADESCO S/A – CONTA CORRENTE 0039023-2 - AGÊNCIA 2117).

Por fim e após o levantamento do valor disponível nos autos em favor do Exequente e, considerado a existência de saldo remanescente, determino que seja continuado os atos expropriatórios em desfavor da Executada e, seja realizada a pesquisa pelo sistema renajud e infojud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024